Tribunal: TJSP
Processo: 1020850-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Autora que não nega ter tido relação jurídica com o réu mas afirma não ter nenhuma pendência - Réu que não demonstra a regularidade do débito e do apontamento – Ação julgada procedente em parte – Recurso que visa majoração da indenização e dos honorários - Valores indenizatório e de sucumbência

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Autora que não nega ter tido relação jurídica com o réu mas afirma não ter nenhuma pendência - Réu que não demonstra a regularidade do débito e do apontamento – Ação julgada procedente em parte – Recurso que visa majoração da indenização e dos honorários - Valores indenizatório e de sucumbência mantidos – Pretendida aplicação da Súmula 54 do STJ – Impossibilidade – Sentença confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1020850-18.2019.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante TANDARA
LILIAN ALBUQUERQUE DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020850-18.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto Voto no
41309- E/D/O/V/S
VOTO No: 41309
APEL.No: 1020850-18.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
APTE. : TANDARA LILIAN ALBUQUERQUE DE SOUSA.
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
Apelação
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais Autora que não nega ter tido relação
jurídica com o réu mas afirma não ter nenhuma pendência - Réu
que não demonstra a regularidade do débito e do apontamento
Ação julgada procedente em parte Recurso que visa majoração da
indenização e dos honorários - Valores indenizatório e de
sucumbência mantidos Pretendida aplicação da Súmula 54 do
STJ
Impossibilidade
Sentença confirmada
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 66/69, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Sandro Nogueira de Barros Leite que
julgou
procedente
em
parte
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c indenização por dano moral
ajuizada pela apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, apesar
de ter sido cliente do banco-réu não possui qualquer
pendência com o mesmo. Alega que a negativação de seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito é indevida.
Entende que o valor fixado a título de dano moral deve
ser majorado para R$ 20.000,00 com incidência de juros de
mora a partir do evento conforme Súmula 54 do STJ.
Impugna o valor dos honorários, entendendo-o irrisório
para remunerar o patrono Pede o provimento do recurso nos
termos formulados (fls. 76/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020850-18.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto Voto no
41309- E/D/O/V/S
Recurso tempestivo e respondido (fls.
86/90), anotada a gratuidade da justiça (fls. 18).
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece provimento.
Com efeito, traz a inicial relato de não
ter a autora qualquer pendência financeira com o réu que
pudesse ensejar a negativação de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.
Em defesa, o réu não conseguiu demonstrar
a regularidade do débito que deu origem a negativação do
nome da autora, demonstrado e comprovado nos autos.
Assim, pela r. sentença guerreada o
pedido foi provido em parte com a condenação do réu ao
pagamento da indenização no valor de R$ 10.000,00 e
honorários de 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a apelante buscando a majoração
desses valores.
O quantum indenizatório fixado na sentença
em
R$
10.000,00
não
se
mostra
irrisório
e
nem
desproporcional, razão pela qual inexiste qualquer razão
jurídica relevante para que seja alterado.
O método de correção também se mostra
correto não se aplicando ao caso a Súmula 54 tendo em
vista que a relação jurídica entre as partes é contratual.
Por fim, anote-se também correta a r.
decisão no tocante ao arbitramento de honorários de
sucumbência, tendo a r. decisão bem se utilizado dos
parâmetros elencados pelo artigo 85, §2o do CPC, nada
recomendando qualquer alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020850-18.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto Voto no
41309- E/D/O/V/S
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR